Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. SÚMULA 301 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
1. Dispõe a Súmula 301 do STJ que ‘’ em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.”.
2. A recusa de fornecimento de material genético resulta em presunção relativa de paternidade, uma vez que a negativa deve ser considerada em conjunto com os elementos probatórios constantes dos autos.
3. Na petição inicial, consta que a genitora da autora e o réu viveram relacionamento ‘’público e notório’’, constituindo ‘’uma verdadeira vida conjugal’’, razão pelo qual seria razoável a indicação de, ao menos, uma testemunha ou de outro elemento que demonstrasse a existência do vínculo entre ambos.
4. Frise-se que a parte autora manifestou, em petição, seu desinteresse na produção de outras provas, e, não obstante, foi designada audiência de instrução, a fim de se esclarecer os fatos, não tendo sido arrolada qualquer testemunha.
5. Ante a ausência de indícios mínimos que corroborem a versão da autora, não é possível, com base nos elementos dos autos, o reconhecimento da paternidade, e, consequentemente, a fixação de alimentos em favor da menor.
6. Recurso conhecido e não provido.